Tribunal: TJMT
Processo: 0002224-86.2019.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002224-86.2019.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 26.586.081/0001-47 (APELANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO BRIANTE - CPF: 419.745.731-68 (APELANTE), GENES OLIVEIRA RIOS - CPF: 225.055.397-15 (APELADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.940.707/0006-31 (APELADO), JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR - CPF: 008.207.997-85 (ADVOGADO), FERREIRA E LAGE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), AGATHA CANNARELLA - CPF: 087.076.957-05 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO BRIANTE - CPF: 419.745.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 26.586.081/0001-47 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), AGATHA CANNARELLA - CPF: 087.076.957-05 (ADVOGADO), GENES OLIVEIRA RIOS - CPF: 225.055.397-15 (APELANTE), JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR - CPF: 008.207.997-85 (ADVOGADO), MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.940.707/0006-31 (APELANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO REGRESSIVA.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PERDA POR EVICÇÃO CARACTERIZADA. DEVER DERESSARCIR POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA PERDA EFETIVAMENTE COMPROVADOS.
ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO “EXTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ALEGADA NA INICIAL. CONDENAÇÃO EM PARTE DO QUE FOI PEDIDO.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id.
202205672
) opostos por
Genes Oliveira Rios
contra acórdão que,
por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação,(Id. 191950675).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é “extra petita.”, uma vez que “
analisando a própria exordial dos presentes autos (id 166886205, págs. 04/05), observa-se que o seu objeto consistia no
ressarcimento de indenização paga pela embargada a Antônio Manoel dos Santos
, em razão da condenação proferida nos autos do Processo nº 7755-91.2008.811.0041 - cod. 336835.” (Id. 192456652, pág. 8), ou seja, “enquanto a embargada pleiteou, na presente demanda, o ressarcimento pela indenização paga decorrente do Processo nº 7755-91.2008.811.0041 - cod. 336835, o embargante se viu condenado a indenizar o valor pago pela embargada quanto à aquisição do veículo.” (Id. 202205672, pág. 4)

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar o vício apontado e conceder efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é “extra petita.”,

uma vez que “
analisando a própria exordial dos presentes autos (id 166886205, págs. 04/05), observa-se que o seu objeto consistia no
ressarcimento de indenização paga pela embargada a Antônio Manoel dos Santos
, em razão da condenação proferida nos autos do Processo nº 7755-91.2008.811.0041 - cod. 336835.” (Id. 192456652, pág. 8), ou seja, “enquanto a embargada pleiteou, na presente demanda, o ressarcimento pela indenização paga decorrente do Processo nº 7755-91.2008.811.0041 - cod. 336835, o embargante se viu condenado a indenizar o valor pago pela embargada quanto à aquisição do veículo.” (Id. 202205672, pág. 4)

Na inicial da ação a parte embargada/autora requereu “A procedência dos pedidos para: (a) condenar o requerido ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.” (id. 166886205, pág. 16)

O acórdão expressamente consignou que “Nessa toada, muito embora a sentença tenha reconhecido a existência da evicção, não identificou que a parte autora/recorrente tenha comprovado o pagamento de algum valor à parte que a executou (O Sr. Antônio Manoel dos Santos), e, por esse motivo, julgou extinta a ação. Todavia, não houve manifestação quanto ao dispêndio financeiro da parte recorrente para adquirir o veículo da parte recorrida e nem quanto ao valor gasto pela recorrente para se defender nos autos da ação de indenização proposta pelo Sr. Antônio Manoel dos Santos, danos estes que estão efetivamente comprovados nos autos. “ (Id.195157677, pag. 7)

Destarte o acórdão condenou a parte embargante a pagar um valor menor do o pedido na inicial, pelo simples fato de que somente estes valores é que foram comprovados.

E, como é sabido,
a evicção implica no dever de indenizar pelo valor efetivamente comprovado nos autos;
assim, se foi comprovado um valor menor do que o pedido, é somente este o valor que deve ser devolvido.

Nessa linha, estes embargos de declaração se monstra prejudicial à própria embargante, posto que busca a reforma do acórdão para condená-la a pagar um valor maior do que o efetivamente comprovado.

Logo, o acórdão não é “extra-petita” e reconheceu que a parte embargante deve restituir tão somente o dano material decorrente da evicção que foi efetivamente comprovado nos autos.

Vê-se claramente que a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração. e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024